Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603198-16.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
15/06/2020
Número: 0603198-16.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 15/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por IVONETE SCHWALENBERG,
CPF: 903.961.119-04, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Social Liberal - PSL.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 IVONETE SCHWALENBERG DEPUTADO
FEDERAL (RESPONSÁVEL)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
IVONETE SCHWALENBERG (REQUERENTE)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
80427
66
03/06/2020 16:26 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.106
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603198-16.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 IVONETE SCHWALENBERG DEPUTADO FEDERAL
- OAB/PR40639
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI
- OAB/PR92768
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
- OAB/PR44480
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON
- OAB/PR0035197A
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
REQUERENTE: IVONETE SCHWALENBERG
- OAB/PR40639
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI
- OAB/PR92768
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
- OAB/PR44480
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON
- OAB/PR0035197A
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2018.
DEPUTADO
FEDERAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS
CONTAS
FINAIS.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO
À
ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. APROVAÇÃO COM
RESSALVA.
1. A fixação de prazos para a
Prestação de Contas tem como
finalidade garantir a transparência da
movimentação
financeira
da
campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela JUSTIÇA
ELEITORAL, MINISTÉRIO PÚBLICO,
partidos e demais candidatos.
2. A apresentação das contas finais
com 9 dias de atraso é falha de
natureza formal que enseja a anotação
de ressalva, desde que não haja
prejuízo à atividade fiscalizatória.
3. Contas aprovadas com ressalva.
Num. 8042766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/06/2020 16:26:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060316261728300000007596592
Número do documento: 20060316261728300000007596592

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 01/06/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR:

I – RELATÓRIO

Cuida-se de prestação de contas apresentada por
,
IVONETE SCHAWANBERG
filiada ao PSL, candidata não eleita ao cargo de Deputado Federal nas eleições de 2018 (id.
274839).
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 3.600,00, sendo doações
financeiras de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha no valor de R$
3.000,00 e doação estimável em dinheiro no valor de R$ 600,00 (id. 6336566).
Não houve o repasse de recursos financeiros oriundos do Fundo Partidário.
Contudo, houve doação financeira de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha no valor de R$ 3.000,00 (id. 4297916).
No primeiro parecer conclusivo (id. 5451316), a Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal concluiu que remanesceram as seguintes irregularidades: i)
prestação de contas final apresentada em 15/11/2018, fora do prazo estabelecido no art. 52 da
Res.-TSE 23.553/2017; ii) não foi apresentada uma peça obrigatória que deve integrar a
prestação de contas, conforme disposto no art. 56 da Res.-TSE 23.553/2017, qual seja: a)
instrumento de mandato para constituição de advogado, assinado, pois o juntado aos autos (id.
31511966) encontra-se sem assinatura.
Posto isso, com fundamento no art. 77, IV da Res.-TSE 23.553/2017 e tendo em
vista o relatado no parecer conclusivo, manifestou-se pela
das contas
não prestação
apresentadas pela candidata.
Foi determinada intimação da prestadora para que assinasse a procuração no
prazo de 3 (três) dias (id. 5462316), porém a candidata quedou-se inerte (id. 5639416).
A
, por sua vez, manifestou-se pelo
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
julgamento das contas como
(id. 5834116).
não prestadas
A prestadora apresentou notas explicativas (id. 6336516) e juntou novos
documentos (ids 6336316 a 6336566).
Num. 8042766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/06/2020 16:26:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060316261728300000007596592
Número do documento: 20060316261728300000007596592

Em novo parecer conclusivo (id. 6594016), a Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal apontou a seguinte anormalidade: prestação de contas final
apresentada em 15/11/2018, após o prazo fixado pela legislação eleitoral.
Posto isso, com fundamento no art. 77, II da Res.-TSE 23.553/2017 e tendo em
vista o relatado no parecer conclusivo, manifestou-se pela
das contas
aprovação com ressalva
apresentadas pela candidata.
A
, na mesma linha adotada pelo
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
órgão técnico, manifestou-se pela
das contas (id. 6707066).
aprovação com ressalvas
É o relatório.

II – VOTO

II.i. Apresentação intempestiva das contas finais:
No caso em exame, a única irregularidade apontada pelo Setor Técnico refere-se
à intempestividade na entrega da prestação de contas final.
A respeito, na esteira do art. 29, III da Lei 9.504/1997, o
do art. 52 da
caput
Res.-TSE 23.553/2017 assim dispõe:
Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de
todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem
ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à realização
das eleições.
Com efeito, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela
, partidos e demais
JUSTIÇA ELEITORAL, MINISTÉRIO PÚBLICO
candidatos.
Conforme apontado no parecer técnico conclusivo (id 6594016), a candidata
prestou as contas finais de campanha de forma intempestiva, em 15/11/2018, ou seja, 9 dias
após o prazo previsto no artigo anteriormente reproduzido.
Contudo, a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no caso
concreto, não pode ser considerada grave, tendo em vista que não dificultou - ou o fez
minimamente - a análise e fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-se de
falha de natureza meramente formal, não comprometendo a regularidade das contas.
Num. 8042766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/06/2020 16:26:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060316261728300000007596592
Número do documento: 20060316261728300000007596592

Nesses termos é a jurisprudência desta Corte:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO.
DEPUTADO FEDERAL. ENTREGA INTEMPESTIVA DAS CONTAS
FINAIS. SITUAÇÃO FISCAL DO PARTIDO. IDENTIFICAÇÃO DA
ORIGEM DO RECURSO. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO DO
CANDIDATO. BEM DECLARADO NO REGISTRO DE CANDIDATURA.
POSSIBILIDADE. EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO CONSOLIDADOS.
EXISTÊNCIA DE FALHAS FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM A
REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. A apresentação intempestiva das contas finais não implica, por si só, a
desaprovação das contas. Sendo possível o exame das contas, a
intempestividade constitui irregularidade formal, ensejando a anotação de
ressalvas.
[...]
Aprovação das contas com ressalvas.
(PC 0602456-88.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54.715, Rel. Des. Tito
Campos de Paula, DJ 18/06/2019)
Portanto, como não houve prejuízo à atividade fiscalizatória, merece apenas o
apontamento de ressalva, nos termos do art. 77, II da Res.-TSE 23.553/2017.

III – CONCLUSÃO

Assim, na esteira do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e Partidárias
e da
, voto no sentido de
as
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
aprovar com ressalva
contas relativas às eleições de 2018 apresentadas por IVONETE SCHWALENBERG.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603198-16.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REQUERENTE: IVONETE SCHWALENBERG - Advogados
do(a) REQUERENTE: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - PR40639, ANA CAROLINE DOS
SANTOS COSTACURTA - PR92768, ELIZA SCHIAVON - PR44480, GUSTAVO SWAIN KFOURI -
P
R
0
0
3
5
1
9
7
A

Num. 8042766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/06/2020 16:26:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060316261728300000007596592
Número do documento: 20060316261728300000007596592

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 01.06.2020.
Num. 8042766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/06/2020 16:26:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060316261728300000007596592
Número do documento: 20060316261728300000007596592